Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-71.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000043-71.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI DORNELA DE LIMA - CPF: 102.395.021-91 (EMBARGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE SAQUE INTEGRAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição na ação de reparação de danos materiais decorrentes de desfalque em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão no julgado quanto ao exame de documento comprobatório de saque integral da conta PASEP, e, em consequência, a configuração da ciência inequívoca do saldo e o termo inicial do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O documento de ID. 273189889, juntado aos autos, comprova que a embargada promoveu o levantamento total do saldo PASEP em 27.07.2000.

4. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional decenal tem como termo inicial a ciência inequívoca do titular da conta quanto ao saldo disponível, sendo o saque do valor o marco dessa ciência.

5. Diante da constatação de ciência em 27.07.2000 e do ajuizamento da ação apenas em 02.01.2024, resta configurada a prescrição.

6. A omissão reconhecida comprometeu a integridade do julgamento, impondo-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão inicial e restabelecer a sentença.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição em ações de reparação de danos decorrentes de desfalque em conta PASEP é a data da ciência inequívoca do saldo, consubstanciada no saque integral realizado pelo titular. 2. Constatada a ciência há mais de 10 anos da propositura da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 373, I; CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.022, II; LC 8/1970, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJMT, Apelação Cível nº 1001986-36.2022.8.11.0028.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
m face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1000043-71.2023.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso, reformando a sentença proferida na
Ação de Indenização de Danos Materiais,
para afastar o reconhecimento da prescrição.

A embargante alega em síntese, que o v. acórdão incorreu em
omissão
e
contradição
, ao deixar de considerar elementos probatórios que evidenciariam o conhecimento da parte autora sobre o saldo da conta PASEP desde o ano de 2000, o que, a seu ver, ensejaria o
reconhecimento da prescrição decenal
, nos termos do art. 205 do Código Civil. Alega, ainda, ausência de demonstração mínima de falha na gestão da conta, pugnando pela manutenção da extinção do feito, bem como pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dado o caráter estatutário da relação jurídica entre o banco e o titular da conta PASEP.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para
sanar as omissões e contradições
apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, além de prequestionar os seguintes dispositivos legais: arts. 205, 330, II, 339, 373, I, 485, VI e 1.045 do CPC; art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970.

A embargada,
MARLI DORNELA DE LIMA
, apresentou manifestação requerendo o
não conhecimento
ou, subsidiariamente, a
rejeição
dos embargos, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Alegou que o recurso é manifestamente protelatório, pleiteando, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
BANCO DO BRASIL S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizou ação de indenização por danos materiais, alegando má gestão e eventual desvio de valores da conta vinculada ao PASEP.

2. A sentença julgou extinto o processo com base no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição com fundamento em saque supostamente realizado em 27/07/2000.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil e da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
4. Definição do prazo prescricional aplicável e do termo inicial para contagem.

5. Existência (ou não) de elemento fático que comprove a ciência da parte autora quanto ao saldo da conta e possível prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. De acordo com o Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.
7. A competência para julgamento das ações dessa natureza é da Justiça Estadual, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com a União.

8. O prazo prescricional aplicável é de 10 anos (art. 205 do CC), tendo como termo inicial a data em que o titular tiver ciência inequívoca dos desfalques na conta.

9. No caso concreto, a sentença incorreu em equívoco ao considerar como marco inicial o suposto saque em 2000, inexistente nos autos. Documentos acostados indicam levantamento em 1977, por ocasião do casamento da autora, sem outros registros de saques posteriores.
10. A ciência objetiva do esvaziamento da conta somente se deu em 2023, com o acesso às microfilmagens bancárias. Inexistente prova de ciência anterior, afasta-se a ocorrência de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.
Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e a Justiça Estadual é competente para julgar ações indenizatórias relacionadas à gestão da conta PASEP. 2. A prescrição aplicável é decenal (art. 205, CC) e tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques. 3. Não demonstrada a ciência anterior ao acesso às microfilmagens bancárias, afasta-se a prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CPC, arts. 487, II e 1.013, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT, ApCiv 1032667-05.2024.8.11.0000; TJMT, ApCiv 1026151-11.2022.8.11.0041.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No presente caso, entendo que a insurgência merece parcial acolhimento, para que surtam efeitos modificativos, diante da constatação de omissão relevante no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Com efeito, embora a instituição embargante sustente a ocorrência da prescrição com base na tese fixada no
TEMA 1.150 do STJ
, reconhecendo como termo inicial o prazo decenal o momento da ciência inequívoca do titular quanto ao desfalque na conta; vejo que, em verdade, ao prolatar a decisão,
deixei de considerar expressamente o documento constante em ID. 273189889
– em apartado ao histórico de movimentações de ID. 273189890 -, também juntado pelo próprio Banco do Brasil, que atesta a ocorrência
de saque integral do saldo PASEP pela Embargada em 27.07.2000
, por ocasião de sua
aposentadoria
, conforme apontado na sentença.

Trata-se, pois, de elementos
probatório objetivo e documental
que, uma vez examinado, impõe
conclusão distinta da alcançada no acórdão embargado.

A jurisprudência que emana do
Tema 1.150 do STJ
é clara ao fixar como marco inicial da prescrição o momento
comprovado da ciência do desfalque
, sendo reiteradamente reconhecido que o
saque do valor tido como irrisório constitui tal ciência inequívoca
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – PASEP - DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUALIZADA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA -TEMA 1150 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora em ação de reparação por danos materiais decorrentes de alegado desfalque em conta individual do PASEP. II . Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em determinar se houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, considerando o termo inicial fixado no momento em que a parte autora tomou ciência inequívoca do saldo disponível na conta individual. III . Razões de decidir
3. Conforme o entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional decenal aplicável a ações contra o Banco do Brasil S.A. tem como termo inicial a ciência inequívoca dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP . 4. No caso concreto, verifica-se que a ciência do saldo disponível ocorreu em 01/10/1998, quando do saque total em virtude da aposentadoria, ultrapassando o prazo de 10 anos até o ajuizamento da ação em 09/08/2022. 5. A prescrição foi corretamente reconhecida na sentença de origem, estando alinhada aos precedentes desta Corte e ao posicionamento do STJ
. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional decenal em ações de responsabilidade civil contra o Banco do Brasil S .A., relativas a contas do PASEP, é o momento da ciência inequívoca do saldo disponível pelo titular da conta." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019863620228110028, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024) Destaquei

Como se vê dos autos, a embargada promoveu o
levantamento de sua conta em 27.07.2000
, desse modo, constata-se que o registro do saque total da conta ocorreu
há mais de 20 anos
, estando a pretensão indenizatória veiculada a demanda ajuizada apenas em 02.01.2024, ou seja, já
prescrita
, nos termos do
art. 205 do Código Civil.

Consigno que a omissão quanto a análise do referido documento – constante no ID.
273189889 – compromete a integridade lógica da motivação,
na medida em que a própria decisão baseia sua conclusão sobre prescrição na inexistência de documento comprobatório quanto a existência de saque aposentadoria, o que
não encontra amparo nos autos.

Dessa maneira, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
para sanar a omissão identificada
e, em consequência,
reformar o acórdão embargado
, restabelecendo-se a sentença que reconheceu a prescrição.

Quanto ao
prequestionamento
, atendem-se os dispositivos suscitados no recurso, especialmente os arts.
205, 373, I, 485, VI do CPC
e
art. 5º da LC 8/1970
, à luz do entendimento do STJ sobre o Tema 1.150.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, com
efeitos infringentes
, para
sanar a omissão identificada
quanto ao documento ID. 273189889, para
reconhecer a ocorrência da prescrição
, e, por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
MARLI DORNELA DE LIMA
, restabelecendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

Considerando o teor controvertido e a complexidade da matéria,
afasto a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ausência de caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025